Tribunal: TJES
Processo: 5000480-82.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-82.2024.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEZIEL DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5000480-82.2024.8.08.0023

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
LEZIEL DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH POR IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do processo administrativo nº 2023-H4MT5 e de todos os seus efeitos restritivos, em razão da ausência de comprovação da notificação de penalidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto a/ao: (i) natureza jurídica sancionadora versus controle de legalidade (art. 263, § 1º, do CTB); (ii) tese de desnecessidade de comprovação de recebimento mediante AR com base no PUIL nº 372/SP do STJ; e (iii) suposta validade da notificação editalícia procedida pela autarquia.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o
decisum
de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos. 3. O inconformismo do recorrente no tocante à obrigatoriedade da notificação e à valoração das provas de sua (in)ocorrência caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).

IV – DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos e verbetes aplicados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 48 da Lei nº 9.099/95; Súmula 312 do STJ.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19629207 ) opostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO , impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, ratificando os termos da sentença originária.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o
decisum
padece de omissão, porquanto fundamentou-se na premissa de que o processo teria natureza sancionadora, não enfrentando a tese de que o cancelamento previsto no art. 263, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro configura um ato de controle de legalidade da emissão do documento, e não uma nova sanção comum do art. 256 do CTB. Sustenta, ainda, que houve omissão em relação à tese amparada no PUIL nº 372/SP do Superior Tribunal de Justiça, alegando que a Administração Pública possui o dever de comprovar a expedição para o endereço cadastrado, sendo dispensável a demonstração do recebimento mediante Aviso de Recebimento (AR). Assevera, por fim, que o julgado ignorou os documentos que demonstram a realização de notificação via Diário Oficial, rito substitutivo adotado após tentativas frustradas de entrega postal.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos declaratórios servem estritamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso, o acórdão embargado resolveu a controvérsia de forma clara e fundamentada, não havendo vícios a serem corrigidos. A decisão avaliou corretamente os elementos dos autos, rechaçando a tese de que a irregularidade cadastral dispensaria a dupla notificação e destacando a confissão da própria autarquia sobre a ausência de provas do envio.

Nota-se, portanto, que a verdadeira pretensão do embargante é demonstrar seu inconformismo com o resultado e rediscutir o mérito e as provas do processo. Esse intuito é incompatível com a natureza integrativa deste recurso.

Por fim, vale ressaltar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não é obrigado a rebater todas as teses e leis invocadas pelas partes, desde que a decisão apresente motivação lógica e suficiente para resolver a lide:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa"
(STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)